Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DA ANS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de procedimento cirúrgico de urgência, diante da recusa indevida da operadora em autorizar o tratamento no prazo adequado. A operadora sustenta a ausência de negativa de cobertura e a regularidade da análise do pedido nos termos das resoluções da ANS. Requer a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser integralmente conhecido, considerando a ausência de interesse recursal em relação à suposta imposição de astreintes; (ii) analisar se a operadora de plano de saúde descumpriu a obrigação de garantir a cobertura do procedimento cirúrgico no prazo adequado, diante da urgência apontada pelo médico assistente; e (iii) avaliar se há litigância de má-fé por parte da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não pode ser conhecido quanto à alegada imposição de astreintes, pois a sentença não condenou a operadora ao pagamento de multa, configurando ausência de interesse recursal, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, do CPC.
4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a operadora apresentou fundamentos suficientes para demonstrar seu inconformismo e seu pedido de reforma da sentença.
5. O relatório médico juntado aos autos comprova que a cirurgia requerida possuía caráter de urgência, sendo indevida a classificação do procedimento como eletivo pela operadora de saúde.
6. A Resolução Normativa no 566/2022 da ANS estabelece que procedimentos de urgência devem ser autorizados imediatamente, o que não foi observado pela operadora, configurando ato ilícito. O procedimento cirúrgico apenas foi realizado após o ajuizamento da ação e a concessão de tutela antecipada, reforçando a necessidade de manutenção da sentença.
7. A aplicação de multa por litigância de má-fé não se justifica, pois a apelante exerceu seu direito recursal sem evidências de intuito protelatório, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 80, 81, 85, §§ 8o e 11, 932, III, 996, parágrafo único, e 1010, III; RN no 566/2022 da ANS, art. 3o.

(k)